Tribunal: TJDFT
Processo: 0745395-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem fixação de honorários advocatícios. O agravante sustenta que a rejeição do incidente impõe a condenação do requerente ao pagamento de verba sucumbencial. A parte agravada postulou a redistribuição do feito ao relator prevento, o que foi indeferido em razão do afastamento temporário do magistrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento do relator prevento impede a aplicação da regra de prevenção do art. 81, § 1o, do RITJDFT; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento formal e temporário do relator prevento até 02/12/2025 inviabiliza, por ora, a redistribuição dos autos ao seu gabinete, afastando a regra de prevenção prevista no art. 81, § 1o, do RITJDFT.
4. O STJ firmou entendimento no sentido de que, em regra, não são devidos honorários advocatícios em incidentes processuais, salvo em hipóteses excepcionais de pretensão resistida com chamamento indevido ao processo.
5. A rejeição do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica configura hipótese de improcedência de pedido resistido, com natureza de demanda incidental, justificando a fixação de honorários advocatícios em favor da parte indevidamente chamada a juízo.
6. A jurisprudência do STJ (REsp no 2.072.206/SP e REsp no 1.925.959/SP) reconhece que a rejeição do incidente gera sucumbência apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários.
7. Considerando a ausência de repercussão direta sobre o valor da causa e a complexidade moderada da controvérsia, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, sendo cabível a fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento temporário do relator prevento impede a redistribuição do feito ao seu gabinete, não se aplicando a regra de prevenção do art. 81, § 1o, do RITJDFT.
2. A rejeição do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica configura sucumbência da parte requerente, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. A fixação de honorários em incidentes processuais pode ocorrer por apreciação equitativa, quando presentes elementos como pretensão resistida, atuação processual relevante e ausência de repercussão econômica direta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; RITJDFT, art. 81, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.072.206/SP, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, REsp no 1.925.959/SP, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp no 1.845.536/SC, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.017.344/SP, Quarta Turma, j. 23.03.2023.